Tribunal: TJMT
Processo: 1022618-36.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022618-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 038.972.501-36 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 925.330.781-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Elber Francisco da Silva
, que teria, em tese, praticado o delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no condicionamento da liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais), tendo em vista a sua hipossuficiência e condição de miserabilidade para arcar com o valor arbitrado.

Assevera que a decisão que arbitra a fiança deveria ser necessariamente acompanhada da imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo para recolhimento da fiança e, caso não seja paga, tornarem os autos conclusos para que o juiz altere a medida cautelar e, em último caso, decrete a prisão preventiva nos termos do artigo 312, parágrafo único, do CPP.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para a concessão de liberdade provisória sem fiança em favor do paciente.

A decisão liminar foi deferida, para determinar a expedição do alvará de soltura do paciente, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança (Id 183343651).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 183923742).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 184212171, opinou pela concessão da ordem e confirmação da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante se insurge contra a decisão que condicionou o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

No caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 23/09/2023 por supostamente ter olhe empurrado, vindo a cair ao solo, provocando escoriações no braço a fortes dores nas nádegas.

Nesse contexto,
a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, entendeu não estarem presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Entretanto, a impetrante pugna pela sua isenção, sob o argumento de que o paciente é auxiliar de depósito e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado, sem prejuízo de seu sustento, sobretudo por auferir renda máxima de R$ 1.550,00 (um mil e quinhentos reais), conforme o termo de interrogatório contido no Id.
129942068

Pois bem. É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3º, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 147 (AMEAÇA), ART. 129 (LESÃO CORPORAL) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41 (PERTURBAR ALGUÉM NO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1º, I, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.”
(N.U 1002706-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.”
(N.U 1021286-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça,
in verbis
:

“No caso sob análise, inexistem nos autos elementos suficientes para se afirmar que o paciente possua condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada. Há, pelo contrário, indícios de que não se trata de pessoa abastada, haja vista que exerce atividade de auxiliar de depósito, conforme declarado em interrogatório perante a autoridade policial (ID 183337151 – pág. 26/28).

(...)

Dessa forma, as particularidades do caso concreto abrem caminho para a aplicação do artigo 350 do Código de Processo Penal, com a ressalva de que o descumprimento das outras obrigações impostas, nos termos do §4º do artigo 282 do CPP, em último caso, poderão resultar na decretação da prisão preventiva.” (Id 184212171)

Assim, não é razoável manter o pagamento da fiança,
sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, conforme já exposto pelo juízo
a quo
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Elber Francisco da Silva
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023